Tribunal: TJPA
Processo: 0005017-27.2013.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ANTIPICIDADE DA CONDUTA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIMENTO - REANALISE DO CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO ? MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? PLEITRO NÃO CONHECIDO.1. Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta: Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas são firmes, uníssonos e coerentes na narrativa dos fatos aduzidos na denuncia, não merecendo procedência a tese arguida.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base encontra-se acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.3. Reanalise do cumprimento inicial da pena: Não há como readequar o regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime fechado, bem como impossível converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ter sido preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.4. Manutenção do direito de recorrer em liberdade: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: NADSON BRENER FURTADO NUNES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0005017-27.2013.8.14.0024

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ANTIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIMENTO - REANALISE DO CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO - MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITRO NÃO CONHECIDO.
1. Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta:
Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas são firmes, uníssonos e coerentes na narrativa dos fatos aduzidos na denuncia, não merecendo procedência a tese arguida.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base encontra-se acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
3. Reanalise do cumprimento inicial da pena:
Não há como readequar o regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime fechado, bem como impossível converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ter sido preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.
4. Manutenção do direito de recorrer em liberdade
: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do parcialmente do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: NADSON BRENER FURTADO NUNES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0005017-27.2013.8.14.0024
RELATÓRIO

NADSON BRENER FURTADO NUNES,
por meio do advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Narra a denúncia, que no dia 26.05.2013, a vítima Nilza Nobre Costa foi para uma festa denominada ¿Metropoles¿, no distrito de Marituba-Pa. Em determinado momento, a genitora da vítima foi procurá-la com finalidade de levá-la para sua residência, porém Nilza se escondeu atrás de um veículo.

Após a festa, a vítima, na companhia do réu e de outros adolescentes, passou a ingerir bebida alcoólica, tipo ¿cachaça 51¿, motivo pelo qual ficou bastante alcoolizada. Após perder os sentidos, a ofendida foi levada pelo acusado para a beira do rio, onde foi violentada por ele e seu comparsa Marciel, menor de idade.

Na manhã seguinte, a vítima recobrou a consciência em via pública, ocasião em que constatou que suas roupas estavam rasgadas, inclusive suas peças intimas.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CPB, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória; que seja declarada a atipicidade da conduta por erro de tipo essencial. Subsidiariamente, pela redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como a reanalise do cumprimento inicial da pena. Por fim, a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPIDIDADE DA CONDUTA POR ERRO DE TIPO ESSENCIAL.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Laudo Pericial, de fls. 20º qual atesta que a vítima não é virgem, não esclarecendo se foi recente ou se houve relação sexual recente.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

A vítima relatou em Juízo, que tinha 13 anos na época dos fatos e que tinha ido a uma festa, na qual conheceu o acusado. Após o termino da festa, a vítima contou que seguiu com o réu e outras pessoas para outro lugar, onde ingeriu bebida alcoólica. Algum tempo depois, a vítima conta que começou a ficar tonta e queria ir para casa, porém não conseguia andar direito, motivo pelo qual a colocaram em uma moto e a levaram para a ¿beira¿. Dái desceram para o barco do réu, sendo que a vítima estava sendo levada no colo, em virtude de estar tonta. Dentro do barco, aduz que estava quase perdendo os sentidos e se sentindo muito fraca, ocasião na qual começou a beijá-la e a tirar sua bermuda, em seguida rasgou sua calcinha e, quando se deu conta, ele já estava por cima dela. Além disso, a vítima alega que o réu sabia qual era a sua idade em virtude de que ele havia comentado que tinha 13 anos na presença dele. (fls. 58)

No mesmo sentido, a testemunha Silvani Santiago Nobre, mãe da vítima, afirmou que a filha saiu para uma festa sem sua permissão. No dia seguinte, o irmão da depoente chegou contando que a vítima estava jogada na beira do rio em uma poça de lama, com as roupas todas rasgadas e desacordada. A depoente relata que, posteriormente, foram levar a vítima em sua casa, ocasião, na qual a menina contou que o réu deu muita bebida para ela e depois abusou dela. Além disso, a depoente destacou que a vítima parou de estudar em razão de ter ficado traumatizada e doente, o que levou a tomar remédios.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 75/77, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses
in casu
.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base encontra-se acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
REANALISE DO CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA.

Assim, como foi mantida a pena, não há como readequar o regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime fechado, bem como impossível converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ter sido preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.
MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante pugna o direito de continuar recorrendo em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que se tratando de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.
Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]; 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).

Desse modo, não conheço tal pleito defensivo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA